Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733687-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL, ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DA BARRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizada por ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL e ROSANGELA APARECIDA LARA DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709481-50.2023.8.07.0007, manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. Nas razões recursais, as agravantes informam que pleitearam a anulação de assembleia geral realizada pelo condomínio agravado ante a não observância do quorum e peso dos votos necessários para alterar a Convenção do Condomínio a fim de que se garanta que as agravantes paguem apenas 50% da taxa condominial até que nova assembleia seja realizada e siga as regras previstas na Convenção. Informaram que na convenção do condomínio realizada no dia 26/10/2013, restou consignado que as agravantes pagariam apenas 50% do valor ordinário da taxa condominial; que há a aplicação do instituto da surrectio, haja vista a legítima expectativa das agravantes de pagarem apenas 50% das taxas condominiais; que a norma prevista no art. 1351 do CC, que prevê quorum para alteração da Convenção de Condomínio é matéria de ordem pública. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a as taxas condominiais impostas pela administração do condomínio, prevalecendo a deliberação anterior e que garantia o pagamento de apenas 50% das taxas e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (Id no. 160996767). “Quanto ao mais, considerando os documentos acostados e a proximidade do termo do prazo para pagamento da taxa condominial, tenho que o pedido de tutela de urgência já está apto para ser apreciado e é, em razão da urgência, devida a sua análise. Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a parte autora não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela vindicada. A Convenção de Condomínio dispõe em sua Cláusula 19 que as despesas condominiais serão rateadas entre os condôminos na proporção de cada fração ideal. Não há, no referido documento, qualquer indicação de redução dos valores em favor de parte dos condôminos. Ademais, não foram juntadas as atas indicadas na inicial, nem prova de negativa do síndico em oferta-las. As alegações da parte requerente, portanto, demandam contraditório para serem minimamente apreciadas, o que é incompatível com este momento processual.” No caso, o requisito da probabilidade do direito não pode ser adequadamente aferido neste momento processual, não estando, portanto, demonstrado de plano. Isso porque, conforme afirmado pelo juízo recorrido, a parte autora/agravante não indicou os documentos necessários para comprovar o alegado, especialmente as atas das assembleias que não obedecem aos preceitos da Convenção, tampouco prova de que o síndico negou-se a ofertá-las, ao passo que existe Cláusula (19) na Convenção de Condomínio que dispõe que deverá haver rateio das taxas em razão da sua fração ideal. Ademais, acrescento que não há risco de dano grave, pois se houver o pagamento da totalidade da taxa condominial pelas agravantes, caso obtenham sucesso na demanda originária, o valor indevidamente cobrado poderá ser descontado das prestações vincendas. Assim, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência, ante o fato de que não há nos autos prova cabal e imediata violação das disposições legais aplicáveis aos condomínios, não bastando a mera alegação por parte das agravantes, especialmente quando a prova do alegado exige dilação probatória. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador